Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Compra fraudulenta mediante uso de cartão de crédito. Falha na prestação do serviço. Cobrança por meio de débito em conta. Repetição em dobro (CDC 42). Dano moral não configurado.